Tribunal: TJMT
Processo: 1007758-06.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007758-06.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), MADEIREIRA NOVO ESTADO LTDA - EPP - CNPJ: 01.440.373/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS PALUCHOWSKI - CPF: 281.723.029-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA AMBIENTAL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REMESSA DOS CÁLCULOS À CONTADORIA JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em violação à coisa julgada, quando a decisão proferida em sede de liquidação de sentença, homologa os cálculos em obediência estrita aos parâmetros fixados no comando sentencial.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela empresa
Madeireira Novo Estado Ltda– EPP
contra a decisão que, em liquidação de sentença prolatada nos autos da ação civil pública ambiental proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra si e
Roberto Carlos Paluchoswski
, julgou procedente a liquidação de sentença.

Asseguram que os valores apurados em liquidação de sentença não estão em conformidade com o título executivo judicial, pelo que se faz necessária a nomeação de perito para verificar “
a correta adequação dos valores de mercado adequado as quantidades de produtos florestais efetivamente apreendidos no termo de apreensão e depósito
”.

Argumentam que a sentença, exarou muito claramente que o quantum arbitrado a título de multa decorrente do dano ambiental, deveria incidir tão somente sobre a madeira apreendida.

Não há pedido de efeito suspensivo.

Requerem o provimento do recurso (Id. 2363188).

Em sede de contraminuta o Ministério Público Estadual impugnou pontualmente todos os fundamentos do agravo (Id. 5733686).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de Lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe opina pelo não provimento do recurso (Id. 7045597).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020